Tribunal: TJMT
Processo: 1016613-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016613-66.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1016613-66.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Losango S.A. – Banco Multiplo
Agravada: Elizabe da Silva Amaral Souza
Processo origem: 1019448-18.2021.8.11.0003
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo interposto por Banco Losango S.A. – Banco Multiplo contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que lhe move Elizabe da Silva Amaral Souza, determinou que o requerido, ora agravante, se abstenha de incluir novamente o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos débitos descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00 (Id. 62952576 – origem).
Sustenta, em síntese, o descabimento de aplicação de multa diária e, subsidiariamente, entende que é caso de reduzir o valor fixado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para afastar a multa aplicada ou reduzir o valor.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a multa diária aplicada pela decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator